Tribunal: TJDFT
Processo: 0741721-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. Incabível falar em absolvição, quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de furto qualificado, praticado durante o repouso noturno (artigo 155, § 1o, do Código Penal). Hipótese em que, após a comunicação do crime à autoridade policial, o acusado foi encontrado no local dos fatos na posse da res furtiva. Concomitantemente ao valor de pequena monta, a aplicabilidade do princípio da insignificância exige o preenchimento de outros requisitos básicos como: a mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada, os quais não se verificam no caso em análise.